Tribunal: STF
Processo: HC 53766
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. O PARAGRAFO 2 DO ARTIGO 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 5941/73, NÃO DEIXA AO MERO
ARBITRIO DO JUIZ A CONCESSÃO DO BENEFICIO ALI ADMITIDO, OBSERVADOS
OS PRESSUPOSTOS DA PRIMARIEDADE E DOS BONS ANTECEDENTES. CONCESSÃO
DA ORDEM, PARA QUE O PACIENTE AGUARDE, EM LIBERDADE, O JULGAMENTO.